Tribunal: STF
Processo: RE 92667
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA. IMPLICA-SE AO PROCESSO FISCAL O PAR-15, DO
ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A DEFESA A QUE ALUDE ESSE INCISO CONSTITUCIONAL SE REFERE AO
PROCESSO-CRIME.
A ISENÇÃO TRIBUTARIA CONCEDIDA SOB CONDIÇÃO ONEROSA PODE SER
REVOGADA SE O BENEFICIARIO NÃO CUMPRIU A CONDIÇÃO QUE ASSUMIRA E DA
QUAL DECORREU A CONCESSÃO DO BENEFICIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.